Tribunal: TJSP
Processo: 1500026-42.2019.8.26.0200
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação Criminal. Furto qualificado pelo concurso de agentes. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão do apelante e do corréu. Ação delitiva filmada por câmeras de segurança. Prova segura. Qualificadora comprovadas pela prova oral. Ausência de demonstração da semi-imputabilidade ou da inimputabilidade do acusado. Condenação mantida. Dosimetria inalterada. Maus

Ementa:
Apelação Criminal. Furto qualificado pelo concurso de agentes. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão do apelante e do corréu. Ação delitiva filmada por câmeras de segurança. Prova segura. Qualificadora comprovadas pela prova oral. Ausência de demonstração da semi-imputabilidade ou da inimputabilidade do acusado. Condenação mantida. Dosimetria inalterada. Maus antecedentes e reincidência comprovados. O agente que ostenta mais de uma condenação deve ser apenado com maior rigor do que aquele que possui apenas uma, em observância ao princípio da individualização da pena. Circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência impõem o regime prisional inicial fechado. Detração penal é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Recurso desprovido.